Tribunal: TCU
Processo: 008.079/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.079/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Pimenta de Andrade (XXX.587.201-XX); Ira Caroline de Carvalho Sipoli (XXX.618.531-XX); Livia Lara Arcoverde Horvath (XXX.982.174-XX); Mayara Lima e Nascimento (XXX.800.553-XX); Nileide Lima Araujo (XXX.065.733-XX); Rayssa Tamires Barboza Costa de Carvalho (XXX.898.883-XX); Renata Sá Ferreira Brasileiro (XXX.786.163-XX); Sammya Karla Borges Moura (XXX.874.383-XX); Talita Oliveira de Nazaré (XXX.108.022-XX); Thaina Malhado da Silva (XXX.180.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.